Tribunal: STM
Processo: 7000035-42.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONCESSÃO DO INDULTO. PROSSEGUIMENTO DO APELO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PORTE E USO NO INTERIOR DA OM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A concessão do indulto aos sentenciados, pela instância originária, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, com a consequente declaração da extinção da punibilidade, na forma do art. 123, inciso II, do CPM, não obsta o prosseguimento da Apelação Defensiva. Diversamente da prescrição, a clemência pública apenas afasta a punibilidade do réu, remanescendo os demais efeitos da condenação, de modo que subsiste o interesse recursal. Precedentes desta Corte. Autoria e materialidade devidamente demonstradas em relação a todos os Apelantes. Tal como a posse, o uso de drogas não pode ser tolerado no serviço militar, em face da elevada gravidade e da periculosidade da conduta, a qual se afigura completamente incompatível com os valores éticos que regem as Forças Armadas. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. Apelação desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-42.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SCHUKES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: BRUNO LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ADRIAN MUCK
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR
DE BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, ADRIAN MUCK E PEDRO SCHUKES, MAS,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, RATIFICANDO O INDULTO CONCEDIDO PELO JUÍZO
ORIGINÁRIO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-42.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SCHUKES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: BRUNO LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ADRIAN MUCK
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
CONCESSÃO
DO
INDULTO.
PROSSEGUIMENTO DO APELO DEFENSIVO. ART. 290 DO
CPM.
CONDENAÇÃO.
JUÍZO
A
QUO.
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PORTE E USO NO INTERIOR DA OM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
ALEGAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A concessão do indulto aos sentenciados, pela instância originária, com
base no art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, com
a consequente declaração da extinção da punibilidade, na forma do art.
123, inciso II, do CPM, não obsta o prosseguimento da Apelação
Defensiva.
Diversamente da prescrição, a clemência pública apenas afasta a
punibilidade do réu, remanescendo os demais efeitos da condenação,
de modo que subsiste o interesse recursal. Precedentes desta Corte.
Autoria e materialidade devidamente demonstradas em relação a todos
os Apelantes.
Tal como a posse, o uso de drogas não pode ser tolerado no serviço
militar, em face da elevada gravidade e da periculosidade da conduta, a
qual se afigura completamente incompatível com os valores éticos que
regem as Forças Armadas.
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes
no
âmbito
das
Organizações
Militares,
independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja
vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na
caserna.
Apelação desprovida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso interposto pela
Defensoria Pública da União em favor de BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, ADRIAN
MUCK e PEDRO SCHUKES e, por unanimidade, em negar-lhe provimento, para
manter inalterada, por seus jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória,
ratificando o indulto concedido pelo juízo originário.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelos ex-Sd Ex ADRIAN
MUCK, BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE SCHUKES, em
face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 3ª CJM, em 4 de outubro de 2022, que os condenou à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso nos art. 290, caput, do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, estipulando o regime aberto
para o eventual cumprimento de pena e reconhecendo o direito de recorrer em
liberdade.
Em 10 de janeiro de 2022, os ex-Sd Ex ADRIAN MUCK, BRUNO
LIMA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE SCHUKES foram denunciados
(APM 7000006-24.2022.7.03.0103, evento 1, DENUNCIA1) como incursos no art.
290, caput, do Código Penal Militar, pelos fatos noticiados nesses termos, in verbis:
“(...)
Na data de 29 de setembro de 2021, nos limites do aquartelamento do 19º Batalhão
de Infantaria Motorizado (São Leopoldo/RS), o Soldado do Efetivo Variável
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA trazia consigo cigarro de 'maconha' previamente
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confecionado, que havia introduzido na OM oculto no bolso de sua calça civil.
A sua vez, os Sd’s EV ADRIAN MUCK e PEDRO HENRIQUE SCHUKES, à noite,
receberam dita substância ilícita entorpecente do Sd EV BRUNO LIMA, momento
em que fizeram uso compartilhado do cigarro de maconha no interior do Batalhão.
Segundo apuração, no período da noite, na data supracitada, o Sd EV BRUNO
LIMA levou o cigarro de maconha para o banheiro dos Soldados da 2ª Cia Fuz.,
com o intuito de consumi-lo, sendo que o referido militar havia informado, ao final
do expediente, o Sd EV SCHUKES que iria à noite para a 'caixa d'água do
banheiro' levando o entorpecente para consumi-lo, convidando o colega que
prontamente aceitou.
Ao chegar na caixa d'água, o denunciado Sd EV SCHUKES encontrou o Sd EV
BRUNO LIMA e o Sd EV MUCK no local, já trazendo consigo a substância
entorpecente, ainda que para fazer consumo de dito cigarro de maconha, tendo o Sd
Schukes de imediato aderido a mesma conduta.
A autoria delitiva está comprovada, pois os ora denunciados confessaram, em seus
interrogatórios (Evento 1), que estavam na caixa d’água com a substância
entorpecente ilícita, trazida para o interior da OM pelo Sd EV BRUNO LIMA e que
todos a portaram, ainda que para consumirem parcialmente o cigarro.
Oficial de serviço foi informado sobre forte cheiro de 'maconha' proveniente do
banheiro dos soldados da 2ª Cia Fuz e, ao verificar a situação, os denunciados
confessaram que efetivamente estavam no banheiro fazendo uso do entorpecente.
Realizada revista no local, foi apreendido um cigarro de maconha, parcialmente
consumido, depositado em orifício de tijolo da caixa d’água. Foi efetivada então a
prisão em flagrante.
Ainda, após revista realizada nos armários dos denunciados, foram encontrados e
também apreendidos papel de seda para enrolar cigarro e isqueiro nos armários do
Sd EV SCHUKES e do Sd EV BRUNO LIMA.
O Laudo pericial nº 15/2021 do PIC do 3º BPE (laudo preliminar) confirmou que o
material examinado testou positivo para maconha (Evento 54, 2-DILIGENCIAS, fls.
07/11).
O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1374 (laudo definitivo) informou que
recebeu para exame os seguintes objetos (evento 49): a) um cigarro artesanal
parcialmente combusto; b) sete folhas de papel pardo de baixa ‘gramatura’, do tipo
para embalar cigarros artesanais; e c) quatro isqueiros. O referido laudo concluiu
que a massa líquida do material vegetal contido no interior do cigarro artesanal era
de 0.25g (vinte e cinco centigramas), sendo que as análises laboratoriais realizadas
no material vegetal resultaram positivas para Cannabis sativa (vulgarmente
conhecida como maconha), diante das suas características e da presença de
canabioides, entre eles o tetrahidrocanabinol.
Por assim agir, o Sd EV BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, o Sd EV ADRIAN MUCK
e o Sd EV PEDRO HENRIQUE SCHUKES cometeram dolosamente o crime
previsto no art. 290 do CPM, eis que trouxeram consigo, ainda que para uso
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

próprio, entorpecente, razão pela qual estão incursos nas suas penas.
(...)”
Recebida a denúncia em 12 de janeiro de 2022 (APM 7000006-
2420227030103, evento 1, REC DENUNCIA2), a citação do ex-Sd Ex PEDRO
HENRIQUE SCHUKES ocorreu em 21 de janeiro de 2022 (APM 7000006-
2420227030103, evento 18); a do ex-Sd Ex BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, em 11
de fevereiro seguinte (APM 7000006-24.2022.7.03.0103, evento 21); e a citação do
ex-Sd Ex ADRIAN MUCK foi realizada em 14 de fevereiro de 2022 (APM
7000006-24.2022.7.03.0103, evento 22).
Em 1º de outubro de 2021, foi concedida liberdade provisória aos
acusados (APF nº 7000079-30.2021.7.03.0103, evento 24).
Foi informado nos autos o licenciamento de todos os denunciados
(APM 7000006-24.2022.7.03.0103, eventos 17 e 29).
Como testemunhas de acusação, foram inquiridos, em 8 de março de
2022, por videoconferência, os 3º Sgt Ex Luan Silveira de Lima e Everton dos Reis
da Silva, bem como os Sd Ex Leonardo Falkowski de Lima, Wesley Gubiani Santos
e Maicon da Silva Moreira. O acusado BRUNO LIMA DE OLIVEIRA não
compareceu à audiência (APM 7000006-24.2022.7.03.0103, eventos 32, 33 e 34).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000006-24.2022.7.03.0103,
eventos 50 e 51).
Em sessão de 28 de junho de 2022, foram realizados os interrogatórios
dos réus PEDRO HENRIQUE SCHUKES e ADRIAN MUCK. O acusado
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA não compareceu, tendo sido decretada a revelia
deste último, em atendimento ao requerimento formulado pelo MPM (APM
7000006-24.2022.7.03.0103, eventos 76 e 77).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM
7000006-24.2022.7.03.0103, eventos 82 e 83).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
Auto de Depósito da substância periciada (APF nº 7000079-
30.2021.7.03.0103, evento 1, fl. 13);
Auto de Exibição e de Apreensão (APF nº 7000079-
30.2021.7.03.0103, evento 1, fl. 16);
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Laudo Pericial nº 15/2021 (provisório) (APF nº 7000079-
30.2021.7.03.0103, evento 54, DILIGÊNCIAS 2, fls. 7/11);
Laudo Pericial nº 1374/2021 – SETEC/SR/PF/RS (definitivo)
(APF nº 7000079-30.2021.7.03.0103, evento 54, DILIGÊNCIAS
1, fls. 9/12);
Certidões negativas de registros criminais e de antecedentes
policiais dos réus (APM 7000006-24.2022.7.03.0103, eventos 3;
6;
e
12,
CERTANTCRIM1,
CERTANTCRIM3,
CERTANTCRIM5,
CERTANTCRIM6,
CERTANTCRIM7,
CERTANTCRIM8, CERTANTCRIM9);
Folha de Antecedentes Policiais de BRUNO LIMA DE
OLIVEIRA, no qual consta registro de Termo Circunstanciado,
instaurado pelo 15º BPM – BM (Lei 11.343, de 23/8/2006, art.
28)
(APM
7000006-24.2022.7.03.0103,
evento
12,
CERTANTCRIM2);
Certidão Judicial Criminal referente a BRUNO LIMA DE
OLIVEIRA, constando o seguinte registro: “PROCESSO CNJ:
5030727-36.2021.8.21.0008, 4ª Vara Criminal da Comarca de
Canoas, classe CNJ da ação: Termo Circunstanciado, proposto
em 21/10/2021 (não denunciado), Assunto CNJ: Posse de Drogas
para Consumo Pessoal” (APM 7000006-24.2022.7.03.0103,
evento 12, CERTANTCRIM4); e
Folha de Alterações Militares dos denunciados (APM 7000006-
24.2022.7.03.0103, eventos 27 e 38).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação dos denunciados
como incursos no art. 290, caput, do Código Penal Militar (APM 7000006-
24.2022.7.03.0103, evento 92).
Na mesma fase processual, a Defesa postulou a absolvição dos
acusados, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
(APM 7000006-24.2022.7.03.0103, evento 98).
Em sessão de julgamento realizada em 4 de outubro de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a denúncia, para condenar os ex-Sd Ex PEDRO
HENRIQUE SCHUKES, BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e ADRIAN MUCK à
pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar. O Colegiado Julgador concedeu-lhes o benefício da suspensão
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM,
fixou o regime prisional inicialmente aberto no caso de cumprimento de pena,
conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, e, por
fim, reconheceu o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM (APM
7000006-24.2022.7.03.0103, eventos 120, 121 e 123).
A Sentença foi disponibilizada em 14 de outubro de 2022 (APM
7000006-24.2022.7.03.0103, evento 123). O MPM foi intimado em 24 de outubro
subsequente (APM 7000006-24.2022.7.03.0103, evento 130). A intimação da
Defensoria Pública da União ocorreu em 28 de outubro de 2022 (APM 7000006-
24.2022.7.03.0103, evento 132).
A referida Decisão transitou em julgado para o MPM em 4 de
novembro de 2022 (APM 7000006-24.2022.7.03.0103, evento 136).
Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs recurso
de Apelação em 7 de novembro de 2022, em favor dos ex-Sds Ex ADRIAN MUCK,
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE SCHUKES (APM
7000006-24.2022.7.03.0103, evento 135).
Em suas razões recursais (evento 1, 1-RAZAPELA), a Defesa, em
síntese, alega a não comprovação da autoria e a inexistência de correlação entre os
fatos atribuídos aos réus e os verbos nucleares descritos na peça acusatória, quanto
às condutas de “trazer consigo’’ e de ‘‘receber’’, devendo prevalecer o princípio in
dubio pro reo.
Segundo acrescenta, embora a prova oral produzida tenha confirmado
o consumo de droga na caserna, não se evidenciaram as condutas de “trazer
consigo”, quanto ao Apelante ADRIAN, e “receber”, em relação aos Apelantes
PEDRO HENRIQUE e BRUNO, justamente porque as testemunhas não indicaram
ou esclareceram como se deram as referidas condutas, não bastando, como bem se
sabe, a confissão dos imputados, que inclusive resta isolada na instrução do
processo.
Desse modo, afirma que, nos termos dos depoimentos testemunhais, os
recorrentes somente assumiram a culpa após o cigarro de “maconha” ter sido
encontrado no meio dos tijolos da parede do banheiro, “não se podendo, nesse passo
concluir, em cognição de certeza, quem realmente teria trazido e quais deles teria
recebido a droga”.
Alega ainda que as condutas em exame remetem ao consumo de droga.
Sustenta a atipicidade da conduta em relação ao consumo, por ausência de previsão
expressa no art. 290 do CPM.
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por último, aduz que, ao sustentar a prova da materialidade em suas
alegações escritas, o MPM levou em conta o “fragmento do cigarro de maconha
consumido, e não a quantidade de droga que, em tese, foi trazida consigo ou
recebida”.
Ao final, requer o provimento do Apelo Defensivo, com vistas à
absolvição dos ex-Sds Ex ADRIAN MUCK, BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e
PEDRO HENRIQUE SCHUKES, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar.
Em contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), o MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR refuta integralmente as alegações Defensivas. Requer seja
negado provimento à Apelação, mantendo-se a Sentença que condenou os ex-Sds Ex
ADRIAN MUCK, BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE
SCHUKES pelo delito de posse de substância entorpecente, previsto no art. 290,
caput, do CPM.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo
provimento parcial do Recurso, para manter a Sentença condenatória em relação a
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, nos termos da imputação lançada na denúncia, e
para absolver ADRIAN MUCK e PEDRO HENRIQUE SCHUKES, por
atipicidade de conduta (evento 6).
Em 27 de fevereiro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM informou ter sido concedido indulto aos sentenciados ADRIAN
MUCK, BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE SCHUKES, na
forma do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, e ter sido declarada a extinção da
punibilidade dos réus, ex vi do art. 123, inciso II, do Código Penal Militar (evento 9).
Em face dessa Decisão não houve interposição de recurso (APM 7000006-
24.2022.7.03.0103, evento 179).
A DPU foi previamente intimada da disponibilização do feito para
julgamento.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e interposto por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, no tocante à Decisão da instância de piso, que concedeu
o indulto aos sentenciados em 17 de fevereiro de 2022, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, declarando a extinção da
punibilidade nos termos do art. 123, inciso II, do Código Penal Militar (evento 9),
cumpre a este Relator tecer as seguintes considerações.
Como é consabido, o indulto é uma medida de política criminal que,
não obstante consista em uma causa extintiva da punibilidade, tem como objetivo
primordial diminuir a população carcerária.
Ao contrário da declaração da extinção da punibilidade em razão da
prescrição da pretensão punitiva, a concessão da clemência estatal não impede o
prosseguimento do recurso de apelação interposto pela Defesa. Isso porque tal
medida apenas extingue a punibilidade do autor do delito, mas não apaga a
ocorrência do crime, tampouco suprime a condenação e os seus efeitos secundários,
remanescendo, desse modo, a pretensão recursal.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Justiça Castrense, in
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. CONCESSÃO
DO INDULTO. PROSSEGUIMENTO DO APELO DEFENSIVO. PLEITO
MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. LIVRE APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO.
MÉRITO. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA GRAVIDADE
DA SITUAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. A decisão do Juiz-Auditor que reconhece ao
Acusado o benefício do indulto, com base no art. 1º do Decreto nº 9.246/17, e
declara extinta a sua punibilidade, com fulcro no art. 123, inciso II, do CPM, não
obsta o prosseguimento do apelo defensivo. Isso porque, diferentemente da
prescrição, o indulto apenas extingue a punibilidade do agente, persistindo os
demais efeitos da condenação. Dessa forma, subsiste o interesse recursal do
Acusado. Precedentes desta Corte. 2. No Processo Penal Militar, o juiz não está
restrito à opinião do Ministério Público Militar, podendo condenar ainda que o
Parquet tenha opinado pela absolvição, uma vez que ao julgador é livre a
apreciação do conjunto probatório colhido no curso da Ação Penal. Ademais, o art.
437, alínea "b", do CPPM, estabelece que o pedido de absolvição do Ministério
Público Militar não obsta que o juiz profira sentença condenatória. 3. (...). 4. Apelo
desprovido. Unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000220-
56.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação:
18/09/2018. Grifei).
Feitas essas observações, requer a DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO a reforma da Sentença que condenou os ex-Sd Ex ADRIAN MUCK,
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE SCHUKES, pela prática
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do delito de porte e uso de substância entorpecente, previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar.
Não obstante os esforços defensivos, a presente Apelação não merece
prosperar.
A materialidade se encontra fartamente comprovada pelo Auto de
Depósito da substância periciada (APF nº 7000079-30.2021.7.03.0103, evento 1, fl.
13), pelo Auto de Exibição e de Apreensão (APF nº 7000079-30.2021.7.03.0103,
evento 1, fl. 16), pelo Laudo Pericial nº 15/2021, de constatação da natureza e da
quantidade da droga (provisório) (APF nº 7000079-30.2021.7.03.0103, evento 1, fls.
21/27; evento 54, DILIGÊNCIAS 2, fls. 7/11), bem como pelo Laudo Pericial
1374/2021 - SETEC/SR/PF/RS (definitivo) (APF nº 7000079-30.2021.7.03.0103,
evento 54, DILIGÊNCIAS 1, fls. 9/12).
Conforme atestado no Laudo Definitivo, o material devidamente
apreendido, observando de forma bastante cuidadosa a cadeia de custódia, consistia
em massa líquida de 0,25 g – vinte e cinco centigramas de “maconha” -, o qual
apresentou resultado positivo para TETRAIDROCANABINOL (THC), principal
componente psicoativo da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu.
Na fase processual, os Apelantes ADRIAN MUCK e PEDRO
HENRIQUE SCHUKES exerceram o direito constitucional de permanecer em
silêncio (Evento 76, VIDEO3 e VIDEO4).
Entretanto, a autoria atribuída a todos os Recorrentes se evidencia pela
farta prova testemunhal produzida na instrução processual, coerente e harmônica
entre si. Conforme registrado na Sentença, os referidos depoimentos foram colhidos
nos seguintes termos:
“(...)
A testemunha 3º Sgt Luan Silveira de Lima relatou que estava de serviço no
alojamento quando o Sd Everton informou que viu os três acusados no banheiro da
Cia, fumando maconha e, em seguida, se evadindo do local. A testemunha narrou
que se dirigiu ao local com o Cabo de Dia, Sd Moreira, mas já não havia mais
ninguém. Que foi para o alojamento e encontrou o Pedro Schukes e, em seguida, o
Sd Moreira trouxe o Adrian Muck e o Bruno Lima. Que, inicialmente, apenas os
acusados Adrian Muck e Bruno Lima confessaram ter fumado o cigarro de
maconha, porém, em seguida, o acusado Pedro Schukes também admitiu o fato. A
testemunha narrou ainda que foi o Sd Gubiani que achou o cigarro, que estava
escondido, porém, os acusados não reconheceram aquele como sendo o cigarro que
estavam fumando, pois afirmaram ter consumido toda a droga. Por fim, relatou que
o Bruno Lima confessou ter levado a droga para dentro da OM e ter convidado os
outros dois acusados para fumá-la.
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd. Leonardo Falkowski de Lima relatou que presenciou quando o Sd Gubiani
encontrou o cigarro de maconha escondido num furo do tijolo, em cima da caixa
d’água, no banheiro da Cia. Todavia, quando mostraram para os acusados, eles
negaram que aquele cigarro fosse deles, pois afirmaram ter fumado toda a droga.
O Sd. Wesley Gubiani Santos confirmou que achou o cigarro de maconha dentro
dos tijolos. Nas palavras da testemunha: ‘a gente foi verificando dentro dos tijolos,
acima da caixa d’água, e encontrei o cigarro de maconha dentro, no final do tijolo
ali, que era furado’.
O Sd Maicon da Silva Moreira afirmou que o Sd Everton fez a denúncia de que
havia gente fumando maconha no banheiro da Companhia. Que foi ao alojamento
dos Soldados EVs junto com o Sgt Silveira Lima e viu o Schukes e o Bruno Lima
saindo do banheiro. Que, num primeiro momento, o Schukes negou que estivessem
fumando maconha. Que foi o Bruno Lima quem primeiro confessou, e disse que
estava fumando maconha com o Muck e o Schukes dentro do banheiro. Que, em
seguida, o Muck também admitiu o fato, mas o Schukes continuou negando. Que,
depois que o Sd Gubiani achou o cigarro e foi mostrado a eles, eles admitiram que
era deles. O Bruno Lima confessou que tinha levado a droga para a OM há algum
tempo, e tinha guardado dentro do armário. Que, embora o Schukes tenha negado
que estava fumando, seus olhos estavam vermelhos e o hálito era de maconha. Que
os outros dois acusados também estavam com os olhos vermelhos e o hálito de
maconha.
Por fim, o Sd Everton dos Reis da Silva relatou que, quando entrou na Companhia,
um Soldado o abordou e disse que estavam fumando maconha no banheiro. Que
sentiu o cheiro forte dentro do banheiro e viu os três acusados saírem correndo lá de
dentro. Que só os três estavam no banheiro. Que comunicou ao Cabo e ao Sargento
de Dia.”
Como se depreende, não resta dúvida em relação à ocorrência dos
ilícitos penais narrados na denúncia e aos respectivos autores. A extensa prova
testemunhal produzida na instrução processual confirmou as confissões dos
sentenciados no APF. Restou evidenciado que o ex-Sd BRUNO LIMA DE
OLIVEIRA levou a droga para a OM e a entregou para consumo aos ex-Sds
ADRIAN MUCK e PEDRO SCHUKES, que, por sua vez, de modo livre e
espontâneo, aderiram ao delito, por terem recebido e feito uso da substância
entorpecente de forma compartilhada, no banheiro da Companhia.
Não procede a argumentação de ausência de correlação entre as ações
dos acusados e os fatos comprovados nos autos. Contrariamente ao alegado pela
Defesa, a peça acusatória não é genérica. Afigura-se correta a Sentença ao ressaltar
que “a peça incoativa, com base nos depoimentos prestados no IPM, narra com
precisão a conduta dos militares, que foi confirmada na instrução processual”.
Discorre com propriedade o Juízo a quo:
“(...)
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, não se desconhece a doutrina segundo a qual o uso pretérito de
droga não configura o tipo do art. 290 do CPM (ROSSETTO, Enio Luiz. Código
penal militar comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 970).
Entretanto, no caso em apreço, não se está a tratar de uso pretérito, mas sim de uso
atual, ou seja, de flagrante delito, nos termos do art. 244, alínea b, do CPPM, uma
vez que os acusados tinham acabado de cometer o crime quando foram flagrados
pelo Sd Everton.
Cometer o crime, neste caso, significa trazer consigo (portar) a droga, seja para
entregá-la a consumo ou para recebê-la para consumo. Em síntese, fumar em
grupo o mesmo cigarro de maconha, exatamente como fizeram os acusados. Em
outras palavras, é impossível fazer uso da substância sem, em algum momento,
trazê-la consigo (portá-la).
(...)”
(Grifo nosso).
Deveras, as testemunhas confirmaram que, no momento dos fatos,
apenas os réus se encontravam no banheiro do aquartelamento, de onde saía um forte
odor, característico de “maconha”. Assim que eles saíram do recinto, foi encontrada
a parte que sobrou da droga apreendida. Conforme afirmaram os declarantes, todos
os acusados estavam com hálito de “maconha” e com os olhos vermelhos, típicos de
quando se faz uso da referida substância entorpecente. Portanto, está amplamente
evidenciada a autoria imputada aos ora Apelantes.
Não resta dúvida de que BRUNO LIMA DE OLIVEIRA incorreu na
modalidade “trazer consigo”, enquanto ADRIAN MUCK e PEDRO
SCHUKES consumaram o delito na modalidade "receber".
Carece de amparo jurídico o argumento Defensivo, acolhido pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, segundo o qual a conduta de "consumir”
substância de uso proscrito seria atípica por não constar das elementares do tipo
penal descrito no art. 290 do CPM.
A toda evidência, a referida figura penal tem o escopo de prevenir e de
punir o tráfico, a posse e o uso de “substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar”.
Com efeito, se o legislador criminalizou o porte de tóxicos no interior
das Organizações Militares devido aos elevados riscos e à extrema gravidade da
conduta, careceria de lógica a isenção da resposta penal em face do uso de
entorpecentes nos quartéis. Não há como se tolerar o consumo de drogas de uso
proscrito por um militar de serviço em face das graves consequências que esse
comportamento representa.
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que assim não fosse, mediante a simples leitura das elementares
do citado dispositivo penal, observa-se que a norma apresenta onze verbos nucleares,
que tipificam condutas distintas, correspondentes ao contato do agente, de forma
livre e consciente, com substâncias ilícitas.
Entre as ações previstas no art. 290, caput, do CPM, sobressai o verbo
"receber", de qualquer modo, para consumo, substância entorpecente. Conforme
lição de Guilherme de Souza Nucci, "receber" denota a ação de aceitar, entrar na
posse de algo
1.
Nesse sentido, tem esta Corte decidido reiteradamente, ressaltando a
gravidade do uso de entorpecentes no interior do quartel, como ilustra o seguinte
aresto de minha Relatoria, assim resumido, in verbis:
“EMENTA. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. Não se sustenta o
pedido da defesa de reconhecimento do princípio da lesividade e do princípio da
insignificância, sob a alegação de que a quantidade de maconha apreendida em
posse do acusado seria incapaz de lesar, de forma relevante, a saúde pública, bem
jurídico tutelado pelo artigo 290 do Código Penal Militar. Nos crimes de perigo
abstrato, entre os quais se insere o crime previsto no artigo 290 do Código Penal
Militar, exsurge a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado,
ainda que o prejuízo não se concretize, levando-se em conta o grande potencial
lesivo de tais condutas de atingir o bem jurídico tutelado. Sob esse enfoque,
prevalece o entendimento de que o porte de substância entorpecente, em ambiente
militar, ainda que não utilizada e independentemente da quantidade, representa sim
um perigo em potencial à regularidade e ao funcionamento das instituições
militares, objeto tutelado pelo artigo em questão. O fato de a sociedade civil tolerar
o uso de drogas não obsta o reconhecimento do potencial efeito danoso de tal
prática no meio da caserna. Difícil conceber a ideia de um militar, após fazer uso
de drogas, manusear ou controlar instrumentos bélicos ou maquinários pesados,
sem expor a perigo seus colegas de farda ou mesmo o cidadão comum. (...).
Desprovimento do apelo. Decisão por maioria.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000475-
09.2021.7.00.0000. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de
Publicação: 07/02/2022). (Grifo nosso).
Acerca da tipicidade da conduta alusiva ao consumo de drogas na
caserna, cito os seguintes precedentes desta Justiça Especializada, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE. DENÚNCIA GENÉRICA. INEPTA. VERBO NUCLEAR. NÃO
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DENÚNCIA E DESCRIÇÃO
FÁTICA.
TESES
INSUBSISTENTES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O preceito primário do art. 290 do CPM é plurinuclear, ou seja, ao infringir
quaisquer dos verbos nucleares consubstanciados no citado dispositivo legal,
sujeitar-se-á à pena prevista no preceito secundário, bastando, para tanto, que a
conduta se adeque aquele tipo penal e que o réu não esteja amparado por
qualquer excludente ou de causa extintiva da punibilidade. Ademais, quando a
denúncia narrar, pormenorizadamente, a senda criminosa, por conseguinte, ela não
será genérica se puder ser aferida a correlação entre a escorreita conduta e a
tipificação, sendo, perfeitamente, identificável que o relato trata-se do núcleo
‘trazer consigo’. Frise-se que em crimes de ação múltipla pouco importa em qual
verbo nuclear o réu estará inserto, posto que a pena prevista é a mesma, além dele
se defender dos fatos, e não do tipo penal, consoante entendimento dos Tribunais
Superiores. (...). Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000606-
81.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 14/06/2022).
(Grifos nossos).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO
COM MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PORTE E USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU CIVIL. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - A
insurgência da Defensoria Pública da União relacionada à ‘ausência do Auto de
Apreensão’, veiculada em petição extemporânea, restou alcançada pelo instituto da
preclusão consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Anote-se, contudo, que o posicionamento consagrado neste
Superior Tribunal Militar (STM) indica que a ausência do referido auto nos
cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto que a condenação
seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em
apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da
materialidade delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação
rejeitada. II - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da
República, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e,
principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. III - Diante da
consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a penalização do porte e uso de
substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição da República. IV - A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a
vida militar - a atitude do civil ao utilizar droga em área sujeita à Administração
Castrense transparece o escárnio com a autoridade constituída das Forças
Armadas. V - A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariedade deriva do teor da lesão aos objetos jurídicos salvaguardados pelo
tipo penal e pela perfeita adequação típica do fato à norma incriminadora. VI - O
porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos
no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do
Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar. VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000370-
66.2020.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/11/2020, Data de Publicação:
16/12/2020). (Grifos nossos).
Ademais, segundo a Defesa, o Parquet, em suas alegações escritas,
sustentou a prova da materialidade tomando por base o “fragmento do cigarro de
maconha consumido, e não a quantidade de droga que, em tese, foi trazida consigo
ou recebida”. No entanto, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais
Superiores, a quantidade de droga apreendida afigura-se irrelevante para a
consumação da figura delituosa. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM descreve
crime de perigo abstrato e, por tal razão, uma vez praticada a conduta que se amolde
à descrição legal do referido crime, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma.
Ad argumentandum, não se cogita de atipicidade da conduta com
amparo no princípio da insignificância ou da proporcionalidade, consoante
reiterados julgados desta Justiça Castrense e do Supremo Tribunal Federal. Os
delitos de entorpecentes, em todas as suas modalidades, afiguram-se totalmente
incompatíveis com a vida militar, pois violam frontalmente os princípios da
hierarquia e da disciplina.
A rejeição a essa tese decorre da necessidade de avaliação da ofensa
aos demais valores intrínsecos à vida na caserna, considerando que os militares
lidam com armas de alto poder destrutivo, sendo evidente o perigo de expor à
coletividade da Organização Militar a pessoa tomada pelos efeitos da “maconha” ou
de qualquer outra substância entorpecente.
Por tal razão, confere-se ao crime de porte de substância entorpecente
a natureza de crime de perigo abstrato, não se exigindo que o dano venha
efetivamente a ocorrer. A jurisprudência desta Corte é assente sobre a matéria, a
conferir:
"EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA INTERVENÇÃO MINIMA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO
À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CULPABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA
NÃO COMPROVADA. QUANTIDADE DE DROGA. EXTENSÃO DO DANO. 1. É
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se
misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um
número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares 2. Necessária a intervenção
do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como crime, o que
impede o tratamento somente na seara administrativa. 3. Por se tratar de crime de
mera conduta e de perigo abstrato, não existe a necessidade de se materializar o
dano contra a incolumidade pública para a configuração das condutas
censuradas pelo aludido art. 290 do CPM, bastando a presunção do perigo para a
sua reprimenda. 4. O usuário de drogas, mesmo sendo dependente, é imputável
para todos os efeitos, a não ser que a dependência efetivamente retire sua
capacidade de entendimento acerca dos fatos, circunstância que deve estar
devidamente provada nos autos por meio de laudo específico. 5. A extensão do
dano não decorre somente da quantidade de droga apreendida, mas,
principalmente, das consequências advindas da conduta. Apelos do MPM e da
Defesa conhecidos e não providos. Decisão unânime."
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000641-
41.2021.7.00.0000.
Relator:
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de Publicação:
20/12/2021). (Grifos nossos).
Dessa forma, conclui-se que as condutas perpetradas pelos Apelantes
consistem em fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. Ausentes causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, impõe-se a manutenção da Sentença que
considerou os réus incursos nas sanções do art. 290, caput, do CPM.
Diante do exposto, conheço do Recurso interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO em favor de BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, ADRIAN
MUCK e PEDRO SCHUKES, mas nego-lhe provimento para manter inalterada a
Sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos, ratificando o indulto
concedido pelo Juízo originário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356720v7 e
do código CRC 42799e56.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 20/11/2023, às 22:2:11
1. In Código Penal Comentado/GUILHERME DE SOUZA NUCCI – 4ª edição – Rio de Janeiro: Forense,
2021, pág. 430. Código Penal Comentado/GUILHERME DE SOUZA NUCCI – 4ª edição – Rio de Janeiro:
Forense, 2021, pág. 430.
7000035-42.2023.7.00.0000
40001356720 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-42.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SCHUKES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: BRUNO LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ADRIAN MUCK
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União,
mantendo inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, ratificando o indulto concedido pelo Juízo originário, nos termos do
Voto proferido pelo Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 4 de outubro de 2022, que condenou os ex-
Soldados ADRIAN MUCK, BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE
SCHUKES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no delito previsto no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto,
o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a Defesa requerer a absolvição, com amparo no art.
439, alíneas “e”, do Código de Processo Penal Militar, sustentando, em síntese, a não
comprovação da autoria e a inexistência de correlação entre os fatos atribuídos aos
Réus e os verbos nucleares descritos na peça acusatória, quanto às condutas de
“trazer consigo’’ e de ‘‘receber’’, devendo prevalecer o Princípio In Dubio Pro Reo.
Afirma que a prova oral confirmou o consumo de drogas na caserna,
porém não ficou evidenciado que os Apelantes tenham trazido ou recebido a droga.
As testemunhas não forneceram informações claras sobre como ocorreram tais
condutas e a confissão dos Acusados, que é isolada na instrução do processo, não é
suficiente para estabelecer certeza sobre quem efetivamente trouxe a droga e quem a
recebeu.
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, alega que as condutas em questão referem-se ao consumo
de drogas e que essa conduta não está expressamente prevista no art. 290 do Código
Penal Militar, tornando-a atípica.
Por fim, argumenta que o Ministério Público Militar, ao sustentar a
prova da materialidade, levou em consideração apenas o fragmento do cigarro de
maconha consumido e não a quantidade total de droga que teria sido trazida ou
recebida, que é apenas uma suposição. (evento 1, RAZAPELCRIM2)
Narra a Denúncia, em síntese, que em 29 de setembro de 2021, no 19º
Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em São Leopoldo/RS, o Soldado
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA trouxe consigo cigarro de maconha, previamente
confeccionado, para dentro da Organização Militar. Mais tarde, os Soldados
ADRIAN MUCK e PEDRO HENRIQUE SCHUKES receberam a substância ilícita
de BRUNO e fizeram uso dela dentro do Batalhão.
Naquela noite, o Soldado BRUNO LIMA DE OLIVEIRA teria
levado o cigarro de maconha para o banheiro dos Soldados da 2ª Companhia, com a
intenção de consumi-lo, informando o Soldado PEDRO HENRIQUE SCHUKES
sobre seus planos. Então, o Soldado PEDRO HENRIQUE SCHUKES encontrou os
Soldados BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e ADRIAN MUCK na caixa d'água, onde
fizeram uso compartilhado do referido material entorpecente.
O Oficial de Serviço foi informado sobre o odor forte de maconha
vindo do banheiro dos Soldados e, sendo abordados, os Acusados confessaram o uso
do entorpecente. Durante a revista no local, um cigarro de maconha parcialmente
consumido foi encontrado dentro de um tijolo na caixa d'água, resultando na prisão
em flagrante.
Além disso, durante a revista nos armários dos Acusados, foram
encontrados e apreendidos papel de seda para enrolar cigarros e isqueiros nos
armários dos Soldados PEDRO HENRIQUE SCHUKES e BRUNO LIMA DE
OLIVEIRA.
Os Laudos Periciais Preliminar e Definitivo confirmaram a presença de
maconha no material apreendido (processo 7000006-24.2022.7.03.0103/RS, evento
1, DENUNCIA1).
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas arrolados
pelo Ministério Público Militar quanto às circunstâncias do delito (processo
7000006-24.2022.7.03.0103/RS, evento 33).
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Terceiro-Sargento LUAN SILVEIRA DE LIMA pontuou que estava
de serviço e foi acionado pelo Soldado EVERTON, dizendo que viu os Acusados
fumando maconha. Deslocou-se, na companhia do Cabo de Dia (Soldado
MOREIRA), mas já não havia mais ninguém. Foram para o alojamento e
encontraram o Soldado SCHUKES e, em seguida, o Soldado MOREIRA trouxe os
Soldados ADRIAN MUCK e o BRUNO LIMA. Inicialmente, apenas os Acusados
ADRIAN MUCK e BRUNO LIMA confessaram ter fumado o cigarro de maconha,
porém, em seguida, o Acusado PEDRO SCHUKES também admitiu o fato. A
testemunha narrou, ainda, que foi o Soldado GUBIANI que achou o cigarro, que
estava escondido, porém, os Acusados não reconheceram aquele como sendo o
cigarro que estavam fumando, pois afirmaram ter consumido toda a droga. Relatou
que o Soldado BRUNO LIMA confessou ter levado a droga para dentro da OM e ter
convidado
os
outros
dois Acusados
para
fumá-la
(processo
7000006-
24.2022.7.03.0103/RS, evento 33, DOC1).
O Soldado LEONARDO FALKOWSKI DE LIMA relatou que o
Plantão foi acionar no alojamento, que é o mesmo dos Soldados, o Sargento de Dia
SILVEIRA DE LIMA e ele foi junto para averiguar os fatos. Chegando ao banheiro,
sentiram um cheiro forte de maconha. Presenciou quando foi encontrado, pelo
Soldado GUBIANI, o cigarro de maconha que estava dentro do “furinho do tijolo”.
Todavia, quando mostraram para os Acusados, eles negaram que aquele cigarro fosse
deles, pois afirmaram ter fumado toda a droga. Afirmou que BRUNO LIMA e
SCHUKES “davam problema”, pois cometiam alterações no serviço e confirma o
depoimento prestado no Auto de Prisão em Flagrante (processo 7000006-
24.2022.7.03.0103/RS, evento 33, DOC2)
O Soldado WESLEY GUBIANI SANTOS disse que foi acionado em
função do cheiro forte de maconha. Confirmou que achou o cigarro de maconha
dentro dos tijolos. Nas palavras da testemunha: “a gente foi verificando dentro dos
tijolos, acima da caixa d’água, e encontrei o cigarro de maconha dentro, no final do
tijolo ali, que era furado”. Além do mais, encontrou papel de seda e isqueiro no
armário do Soldado SCHUKES. Afirmou que o Oficial de Dia pediu para fazer a
revista nos armários dos Acusados. O Soldado BRUNO LIMA confessou para a
testemunha, durante a revista nos armários, que o cigarro de maconha apreendido era
dele e confirma o depoimento prestado no Auto de Prisão em Flagrante (processo
7000006-24.2022.7.03.0103/RS, evento 33, DOC3).
O Soldado MAICON DA SILVA MOREIRA afirmou que o
Soldado EVERTON informou que havia gente fumando maconha no banheiro da
Companhia e foi ao alojamento dos Soldados junto com o Sgt SILVEIRA LIMA e
viu o SCHUKES e o BRUNO LIMA saindo do banheiro. No primeiro momento, o
Soldado SCHUKES negou que estivessem fumando maconha. BRUNO LIMA foi
quem primeiro confessou e disse que estava fumando maconha com o MUCK e o
SCHUKES dentro do banheiro. Em seguida, o MUCK também admitiu o fato, mas o
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SCHUKES continuou negando. Depois que o Soldado GUBIANI achou o cigarro e
foi mostrado a eles, admitiram que era deles. O Soldado BRUNO LIMA confessou
que tinha levado a droga para a Organização Militar há algum tempo e tinha
guardado dentro do armário. Com relação ao SCHUKES, embora, tenha negado que
estava fumando, seus olhos estavam vermelhos e o hálito era de maconha. Pontuou
que os outros dois Acusados também estavam com os olhos vermelhos e o hálito de
maconha. Confirmou seu depoimento prestado no Auto de Prisão em
Flagrante (processo 7000006-24.2022.7.03.0103/RS, evento 33, DOC4).
O Soldado EVERTON DOS REIS DA SILVA disse que estava a
caminho da 2º Companhia, onde ocorreu o fato, quando um Soldado o abordou e
disse que estavam fumando maconha no banheiro. Ao se aproximar, os Acusados
saíram correndo do banheiro e como sentiu o cheiro de maconha no interior do
banheiro, avisou o Cabo de Dia que passou para a Guarnição o nome dos três
Acusados. Afirmou que não chegou a falar com nenhum dos Acusados (processo
7000006-24.2022.7.03.0103/RS, evento 33, DOC5).
Em Sessão realizada no dia 28 de junho de 2022, foram interrogados os
Réus Soldados ADRIAN MUCK e PEDRO HENRIQUE SCHUKES (processo
7000006-24.2022.7.03.0103/RS, evento 76, VIDEO3) (evento 76, VIDEO4), que
decidiram utilizar o direito constitucional de permanecer em silêncio durante os seus
interrogatórios.
Quanto ao Réu Soldado BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, foi decretada
a sua revelia, que foi devidamente citado, em atendimento ao requerimento
formulado pelo Ministério Público Militar, de forma unânime pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, pelo fato de que o Réu, pela segunda vez, não
compareceu ao interrogatório.
Ressalta-se que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurado de
acordo com o que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
O art. 290 do CPM está inserido no capítulo dos crimes contra a saúde
pública e preceitua a seguinte conduta, in vebis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela
doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de
receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer
forma, a consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
praticar qualquer das ações intrínsecas / adjacentes ao uso de substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de substância
entorpecente ilícita, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização
do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
Nesse contexto, destacamos que o Código Penal Militar, ao se referir
ao crime em questão, o categoriza como “Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar”. Isso é, o Código Penal Militar busca punir o tráfico,
posse e uso por meio das elementares previstas no art. 290 do CPM, sendo que as
circunstâncias do caso concreto é que vão determinar o gênero do delito.
As elementares censuradas pelo aludido artigo consistem em condutas
reprováveis, que requerem proteção jurídica e, a despeito de ser crime considerado
de mera conduta e de perigo abstrato, para sua configuração basta a presunção do
perigo, não havendo necessidade de materializar-se o dano contra a incolumidade
pública.
Inicialmente, no que se refere à materialidade, não há dúvidas, uma vez
que constam nos autos do APF nº processo 7000079-30.2021.7.03.0103/RS, os
seguintes documentos:
- Auto de Apreensão (processo 7000079-30.2021.7.03.0103/RS, evento
1, DOC2, fl. 16);
- Auto de Depósito (processo 7000079-30.2021.7.03.0103/RS, evento
1, DOC2, fl. 13);
- Laudo provisório do PIC do 3º BPE (processo 7000079-
30.2021.7.03.0103/RS, evento 1, DOC2, fls. 21/27 do PDF; evento 54, doc. 2, fls.
4/11; e
-
Laudo
definitivo
da
Polícia
Federal
(processo
7000079-
30.2021.7.03.0103/RS, evento 49) que concluiu o seguinte:
“4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A massa líquida (sem qualquer invólucro) do material vegetal contido no interior do
cigarro artesanal descrito no item a da seção 1 era de 0,25 g (vinte e cinco
centigramas).
As análises laboratoriais realizadas no material vegetal contido no cigarro
resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por
maconha), face às suas características e à presença de canabinoides, entre eles o
tetrahidrocannabinol.
De acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da
Saúde no 344 de 12 de maio de 1998, e com a atualização vigente do seu Anexo I
(Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob
Controle Especial), o tetrahidrocannabinol (THC) é uma substância psicotrópica,
de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica. O THC
acha-se inserido na Lista F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito
no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se relacionada na Lista
E (Lista de Plantas Proscritas que podem Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou
Psicotrópicas) do Anexo I atualizado da supracitada portaria. Destarte, o material
examinado enquadra-se na definição de “droga” segundo a descrição do artigo 1º,
parágrafo único, da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.
A signatária informa que foram utilizados nas análises laboratoriais 0,03 g (três
centigramas) do material vegetal descrito no item a da seção 1 do laudo. O restante
do material vegetal (0,22 g) permanecerá armazenado neste setor para a
eventualidade de realização de uma nova perícia, identificado sob o nº 1638/2021-
SETEC/SR/PF/RS e embalado em saco plástico lacrado de nº 2015-0024717 A. Os
objetos especificados nos itens b e c da seção 1 foram armazenados junto com
material vegetal.”
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância
considerada ilícita e capaz de causar dependência física ou psíquica. Portanto, a
materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente
comprovada.
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa
comprometer a fidedignidade dos laudos apresentados que confirmam a
materialidade delitiva.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas. Trata-se de Réus
confessos, na fase do Auto de Prisão em Flagrante, sendo as confissões corroboradas
pelos diversos testemunhos produzidos em Juízo, conforme transcrições abaixo
(evento 123, SENT1):
- Trecho do Depoimento do SARGENTO LUAN SILVEIRA DE
LIMA:
“...relatou que estava de serviço no alojamento quando o Sd Everton informou que
viu os três acusados no banheiro da Cia, fumando maconha e, em seguida, se
evadindo do local. A testemunha narrou que se dirigiu ao local com o Cabo de Dia,
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd Moreira, mas já não havia mais ninguém. Que foi para o alojamento e encontrou
o Pedro Schukes e, em seguida, o Sd Moreira trouxe o Adrian Muck e o Bruno
Lima. Que, inicialmente, apenas os acusados Adrian Muck e Bruno Lima
confessaram ter fumado o cigarro de maconha, porém, em seguida, o acusado
Pedro Schukes também admitiu o fato. A testemunha narrou ainda que foi o Sd
Gubiani que achou o cigarro, que estava escondido, porém, os acusados não
reconheceram aquele como sendo o cigarro que estavam fumando, pois afirmaram
ter consumido toda a droga. Por fim, relatou que o Bruno Lima confessou ter levado
a droga para dentro da OM e ter convidado os outros dois acusados para fumá-la.”
- Trecho do Depoimento do SOLDADO LEONARDO FALKOWSKI
DE LIMA:
“...relatou que presenciou quando o Sd Gubiani encontrou o cigarro de maconha
escondido num furo do tijolo, em cima da caixa d’água, no banheiro da Cia.
Todavia, quando mostraram para os acusados, eles negaram que aquele cigarro
fosse deles, pois afirmaram ter fumado toda a droga.”
- Trecho do Depoimento do SOLDADO MAICON DA SILVA
MOREIRA:
“afirmou que o Sd Everton fez a denúncia de que havia gente fumando maconha no
banheiro da Companhia. Que foi ao alojamento dos Soldados EVs junto com o Sgt
Silveira Lima e viu o Schukes e o Bruno Lima saindo do banheiro. Que, num
primeiro momento, o Schukes negou que estivessem fumando maconha. Que o foi
o Bruno Lima quem primeiro confessou, e disse que estava fumando maconha
com o Muck e o Schukes dentro do banheiro. Que, em seguida, o Muck também
admitiu o fato, mas o Schukes continuou negando. Que, depois que o Sd Gubiani
achou o cigarro e foi mostrado a eles, eles admitiram que era deles. O Bruno
Lima confessou que tinha levado a droga para a OM há algum tempo, e tinha
guardado dentro do armário. Que, embora o Schukes tenha negado que estava
fumando, seus olhos estavam vermelhos e o hálito era de maconha. Que os outros
dois acusados também estavam com os olhos vermelhos e o hálito de maconha.”
- Trecho do Depoimento do SOLDADO EVERTON DOS REIS DA
SILVA:
“...relatou que, quando entrou na Companhia, um Soldado o abordou e disse que
estavam fumando maconha no banheiro. Que sentiu o cheiro forte dentro do
banheiro e viu os três acusados saírem correndo lá de dentro. Que só os três
estavam no banheiro. Que comunicou ao Cabo e ao Sargento de Dia.
Destarte, entendo que a confissão extrajudicial dos Apelantes está em
completa harmonia com as demais provas dos autos.
Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte, in verbis:
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. IN DUBIO
PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SILÊNCIO
DO ACUSADO EM JUÍZO. PROVAS HARMÔNICAS. ANIMUS FURANDI.
COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Incide no delito de furto militar que subtrai
valor em dinheiro de outro militar no interior de alojamento. A confissão
extrajudicial tem validade como prova desde que harmônica com o acervo
probatório constante dos autos. Precedentes do STF e desta Corte. Crime entre
militares viola os preceitos da disciplina militar e do espírito de camaradagem que
deve imperar entre colegas de farda. Autoria e materialidade demonstradas.
Ausência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Recurso
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000059-
41.2021.7.00.0000. Relator: Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 5/8/2021, Data de Publicação: 20/8/2021)
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passemos à análise
das alegações defensivas.
De início, cabe analisar a alegação da Defensoria Pública da União no
que concerne à não comprovação da autoria e a inexistência de correlação entre os
fatos atribuídos aos Réus e os verbos nucleares descritos na peça acusatória, quanto
às condutas de “trazer consigo’’ e de ‘‘receber’’, devendo prevalecer o Princípio In
Dubio Pro Reo.
Ao analisar o caso concreto, com apuro de todas as circunstâncias,
constata-se ser indene de dúvidas a subsunção da conduta dos Apelantes com o
disposto no art. 290, caput, CPM.
De fato, as testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que, por
ocasião do flagrante, após denúncia efetuada pelo Soldado EVERTON, foi
encontrado um cigarro de maconha escondido em um furo do tijolo e os Apelantes
admitiram estar cometendo o ilícito.
O conteúdo do cigarro foi objeto de Laudo Pericial que concluiu tratar-
se de substância"(...) positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente
conhecida por maconha), face às suas características e à presença de canabinoides,
entre eles o tetrahidrocannabinol."
Analisando o caso concreto, verifica-se que o ex-Sd BRUNO LIMA
DE OLIVEIRA admitiu ter levado consigo um cigarro de maconha para dentro da
Organização Militar e ter convidado os outros dois Apelantes para consumi-lo.
Verifica-se que o entorpecente foi levado ao quartel pelo ex-Sd
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA que, portanto, "trazia consigo" o entorpecente. Após
adentrar as dependências da Organização Militar, resolveu fazer uso do psicotrópico
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e o compartilhou com o com os outros Apelantes, ex-Sd ADRIAN MUCK e PEDRO
HENRIQUE SCHUKES, ou seja, "entregou de qualquer forma a consumo
substância entorpecente".
Os Apelantes, ex-Sd ADRIAN MUCK e PEDRO HENRIQUE
SCHUKES, por seu turno, aderiu à conduta ao, voluntária e espontaneamente,
"receber" a droga para dela também fazer uso.
Assim, os Apelantes, compartilhando o entorpecente enquanto o
consumiam, portaram-no nas dependências do quartel e, ao findarem a utilização,
deixaram o restante depositado em orifício de tijolo da caixa d’água, no banheiro da
Companhia, onde foi localizado e arrecadado pelos militares de serviço.
Ora, se não houvesse a comprovação da materialidade pelo cigarro de
maconha arrecadado no banheiro, dificilmente logra-se-ia êxito em se apurar os fatos
ora em análise. No entanto, a comprovação existiu e os próprios Apelantes
admitiram que, juntos, consumiram o entorpecente e por conseguinte o portaram.
Destaca-se que, in casu, não existe a probabilidade de adesão da
conduta de uso sem a conformação da ação de “receber”. Lógico, portanto, que para
usar,
os
Apelantes
ex-Sd
ADRIAN
MUCK
e
PEDRO
HENRIQUE
SCHUKES receberam o entorpecente, restando porção suficiente para demonstrar a
natureza do material e lastrear a condenação.
Nesse conspecto, cabe asseverar que, considerando a dinâmica fática,
mesmo que não tenha trazido consigo para consumo próprio, os Apelantes, ex-Sd
ADRIAN MUCK e PEDRO HENRIQUE SCHUKES receberam para uso o
entorpecente, estando a conduta delitiva adequadamente enquadrada na ação de
"receber", que é a primeira elementar do art. 290 do CPM.
Dessa forma, tem-se que a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo
insculpido no art. 290, caput, do CPM, na modalidade "receber", não havendo
qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a beneficiá-lo. Logo,
afastam-se quaisquer argumentos de atipicidade conduta, sendo impositiva sua
condenação.
Desse modo, também, inarredável a conclusão de que ex-Sd Ex
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, além de "trazer consigo", ainda "entregou" o
entorpecente para os outros Apelantes.
Os fatos são inequívocos ao apontar que os Apelantes, ao assim
proceder, de forma voluntária, incidiram nas condutas "trazer consigo", “entregar” e
“receber”, restando na posse de substância entorpecente dentro de instalação militar,
subsumindo-se a sua conduta, integralmente, ao disposto no art. 290 do CPM.
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não cabe o pleito de absolvição com amparo na tese da Defensoria
Pública da União de não comprovação da autoria e da inexistência de correlação
entre os fatos atribuídos aos réus e os verbos nucleares descritos na peça acusatória.
Por fim, quanto à posição adotada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar que opina pela absolvição dos Apelantes ex-Sd ADRIAN MUCK e PEDRO
HENRIQUE SCHUKES, com base na ausência de materialidade, uma vez que o art.
290 do CPM não descreve, em seus diversos núcleos do tipo, a conduta de usar
drogas, mas sim portar, guardar, dentre outras, entendo que também não deve
prosperar por tudo que já foi exposto.
Dessa forma, a tese defensiva sustentada pela Defensoria Pública da
União não merece acolhimento, pois a denúncia imputou claramente aos Réus a
prática de condutas descritas pelos verbos nucleares do art. 290 do CPM, as quais
foram plenamente comprovadas durante a instrução processual.
Ademais, não existe a necessidade de se materializar dano contra a
incolumidade pública se o militar é encontrado com drogas ilícitas dentro do
aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo
que o simples fato de “trazer consigo” e “receber” substância entorpecente em local
sujeito à administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o
crime.
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito
de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
A posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo
aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua
potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão
do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia
e na disciplina militares.
Por esse motivo, adoto como minhas razões de decidir a
fundamentação utiliza pelo Magistrado a quo quando da prolação da Sentença, in
verbis:
“Conforme visto, a prova testemunhal produzida em Juízo confirmou as confissões
feitas pelos acusados no APF, comprovando que o acusado Bruno Lima trouxe
consigo a droga para dentro do quartel e forneceu ou entregou a consumo para os
acusados Adrian Muck e Pedro Schukes, que aderiram à conduta, receberam o
cigarro de maconha e fumaram em conjunto, dentro do banheiro da Companhia.
Dessa forma, não merece guarida a tese defensiva de que a denúncia é genérica e
não tem correlação com o fato provado em juízo, muito porque a peça incoativa,
com base na transcrição dos depoimentos prestados no IPM, narra com precisão a
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta dos militares, que foi confirmada na instrução processual.
Por outro lado, não se desconhece a doutrina segundo a qual o uso pretérito de
droga não configura o tipo do art. 290 do CPM (ROSSETTO, Enio Luiz. Código
penal militar comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 970).
Entretanto, no caso em apreço, não se está a tratar de uso pretérito, mas sim de uso
atual, ou seja, de flagrante delito, nos termos do art. 244, alínea b, do CPPM, uma
vez que os acusados tinham acabado de cometer o crime quando foram flagrados
pelo Sd Everton.
Cometer o crime, neste caso, significa trazer consigo (portar) a droga, seja para
entregá-la a consumo ou para recebê-la para consumo. Em síntese, fumar em grupo
o mesmo cigarro de maconha, exatamente como fizeram os acusados. Em outras
palavras, é impossível fazer uso da substância sem, em algum momento, trazê-la
consigo (portá-la).
Portanto, tendo sido confirmado pelas testemunhas: que os três acusados estavam
sozinhos no banheiro da Companhia, de onde vinha um forte cheiro de maconha;
que, logo após a saída deles do banheiro, foi encontrada a bituca de maconha
apreendida; e que os três acusados estavam com os olhos vermelhos e o hálito de
maconha; não resta dúvida acerca da autoria delitiva.
Pelo exposto, a conduta dos acusados encontra subsunção objetiva e subjetiva na
hipótese normativa do art. 290 do CPM, configurando, portanto, fato típico,
antijurídico e culpável, uma vez que não demonstrada a existência de nenhuma
excludente de ilicitude ou de culpabilidade.”(evento 123, SENT1)
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade da conduta, pois
devidamente comprovado o agir doloso por parte dos Apelantes, não havendo,
portanto, dúvidas quanto às elementares do delito, afastando a aplicação do Princípio
do In Dubio Pro Reo.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o
caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355967v15
e do código CRC a3b2abf0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/11/2023, às 23:20:39
7000035-42.2023.7.00.0000
40001355967 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR